Tribunal: TJDFT
Processo: 0708480-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECLUSÃO. COISA JULGADA.
1. A questão da legitimidade está preclusa na fase de cumprimento de sentença, quando poderia ter sido arguida na fase de conhecimento, tendo em vista a eficácia preclusiva da coisa julgada.
2. Recurso conhecido e não provido.